Tribunal: TJDFT
Processo: 0712565-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0712565-51.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: THYAGO KOPPE DE SOUZA D E S P A C H O Petição ID 25888248. Assiste razão ao ilustre Advogado. Inexiste nos autos instrumento de procuração outorgado pelo agravado. À laboriosa Secretaria da turma para as providências pertinentes a fim de intimar pessoalmente o agravado da decisão de id 25271465, bem como, para retirar das publicações futuras o nome do causídico, como requerido. Intime-se. Brasília-DF, 25 de maio de 2021, 17:02:20. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator